Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-38.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Eletricista de manutenção – Acidente típico – Amputação da falange distal do 4o dedo da mão esquerda, com perda óssea e limitações de movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral –

Ementa:

Acidente do trabalho – Eletricista de manutenção – Acidente típico – Amputação da falange distal do 4o dedo da mão esquerda, com perda óssea e limitações de movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 611.253.397-2, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000704-38.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EDSON
FACIN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615 -Voto no 13.190
2
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Edson Facin
Comarca: Tanabi
Voto no 13.190
Acidente do trabalho – Eletricista de manutenção –
Acidente típico – Amputação da falange distal do 4o dedo
da mão esquerda, com perda óssea e limitações de
movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional
reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa configurada,
necessidade de maior esforço para exercício da atividade
laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época
do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da
cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, NB 91 / 611.253.397-2,
alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) –
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 118/121, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Edson Facin, para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado apela o INSS (fls. 124/129), buscando a
reforma do julgado. Em preliminar, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, na
medida em que a MMa Juíza a quo indeferiu o pedido de remessa dos autos ao
perito, para respostas aos quesitos formulados. No mérito, em síntese, sustenta que
estão ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício acidentário, sob o
argumento de que a efetiva incapacidade laborativa não está caracterizada. Aduz que
o mero dano à saúde do segurado, sem repercussão em sua capacidade laborativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615 -Voto no 13.190
3
não lhe confere o direito ao benefício acidentário. Questiona a forma da correção
monetária dos atrasados adotados no julgado, em caso de manutenção da
condenação. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 132/137).
Observo que a MMa Juíza a quo não se manifestou a respeito
do reexame necessário.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 13/11/2018, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro perito nomeado concluiu pela existência
de incapacidade total e temporária por noventa dias, mas, no entanto, mais de um
ano após a realização do laudo pericial, nenhuma avaliação foi realizada no obreiro,
restando dúvidas em relação ao caráter definitivo da lesão, que impossibilitaram o
adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de 146/150).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
164/168).
O autor se manifestou sobre o último trabalho pericial,
concordando com a conclusão pericial (fls. 171). O Instituto se limitou a juntar
informações sobre os benefícios concedidos ao obreiro (fls. 175, 176/182).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, eletricista de manutenção (conforme
cópia da CTPS, fls. 09), tem por base a alegação de que, exercendo sua função
perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade
laborativa, em decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho
ocorrido em 22/06/2015, oportunidade em que teve a mão esquerda atingida pela
queda de uma máquina (como informado ao perito, fls. 102), acarretando
esmagamento do quarto dedo de sua mão esquerda, com desarticulação da falange
distal, sendo necessária a posterior amputação da falange distal. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e
demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615 -Voto no 13.190
4
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 67, 70), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário (código 91), de 08/07/2015 a 22/03/2016, número de benefício
NB 91 / 611.253.397-2 (fls. 22, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 58, 63, 66, 72, 73, 74, 75, 78,
177, 181).
Em primeiro exame pericial, constatou o perito, ao exame do
físico da mão esquerda, a “ausência de atrofia, fecha bem os dedos da mão. Pinça e
oponência do polegar preservados. Ausência de falange distal de 4o quirodáctilo de
mão esquerda” (fls. 103).
Relatou o perito que o autor “sofreu acidente do trabalho,
com lesão ao seu patrimônio físico, na forma de esmagamento da falange distal do
4o quirodáctilo da mão esquerda, com desarticulação da falange distal e, com
amputação” (fls. 104), e que “O segurado estava empregado, exercendo atividade
laborativa, sofreu acidente do trabalho, que resultou em sequela, que reduz sua
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (fls. 104), apresentando
sequela com repercussão no seu potencial de trabalho (fls. 104).
Concluiu o perito que “Houve incapacidade laboral total e
temporária por 90 dias” (fls. 104).
Apesar do desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo
julgou procedente a demanda, concedendo o benefício de auxílio-acidente, a partir
do dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença, dia 23/03/2016 (fls.
118/121).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os
exames pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de
fls. 164/168.
O último perito nomeado constatou, em exame físico do
quarto dedo da mão esquerda, que o autor apresentava limitação de movimentos,
com “Amputação da falange distal; Coto irregular, com referência de choques;
Prejuízo parcial da pinça, preensão e destreza manual” (fls. 165). Pelas fotografias
juntadas, se pode constatar que houve perda óssea (fls. 166).
Relatou o perito que “Avaliado o autor através do exame
físico (descrito no laudo), encontramos alterações clinico funcionais no dedo
analisado, que repercutem parcialmente na mão como um todo. Tais alterações
reduzem de forma parcial e permanente sua capacidade de trabalho, podendo
continuar trabalhando nas mesmas funções, mas com permanente maior esforço, já
que são atividades eminentemente manuais e há alteração na pinça, preensão e
destreza manual. Tais sequelas estão consolidadas” (fls. 167).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade parcial e
permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço”
(fls. 168).
Desse modo, asseverou assim o louvado, no último e
definitivo trabalho pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela
existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor
para a atividade laboral habitualmente exercida, ante o dispêndio de maior esforço
para a realização de suas funções, fazendo jus aos benefícios previstos na lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615 -Voto no 13.190
5
acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do
obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como eletricista de
manutenção, e operando máquinas, como a que acarretou o acidente, desenvolvia
atividades manuais que exigem a integralidade dos movimentos das mãos, sendo
que a perda funcional constatada implica em redução da capacidade laborativa, em
razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades habituais,
desempenhadas no momento do acidente de trabalho, como asseverado pelo perito.
Como salientado, houve perda funcional (prejuízo parcial dos movimentos de
preensão, pinça e da destreza manual fls. 165, 167), ainda que mínima, implicando
tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 22, 27/31, 55, 58, 63, 66, 72/75, 78, 177, 181).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, ante o desfecho da última perícia médica oficial,
sendo o déficit funcional do autor parcial e permanente, é mesmo caso de concessão
do benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, com constou na r.
sentença, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a
lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse
sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615 -Voto no 13.190
6
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário, NB 91 / 611.253.397-2 / alta médica (ocorrida aos 22/03/2016 fls. 31,
63, 181, devendo assim fluir a partir de 23/03/2016, como constou na r. sentença,
fls. 120, 121), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-
lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme
dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo
concedido ainda o respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas devendo ficar
suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615 -Voto no 13.190
7
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000704-38.2016.8.26.0615 -Voto no 13.190
8
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator